Tribunal: TJDFT
Processo: 0746494-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746494-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a análise processual acerca de diversos institutos de execução penal, em especial sobre a transferência para unidade prisional na Bahia Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defensoria Pública relata que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0401858-52.2021.8.07.0015), verifica-se que a Defensoria Pública patrocina regularmente a defesa do assistido, e que a apreciação do pedido, diretamente pelo Tribunal, configura supressão de instância, por ser inerente à execução penal. Por fim, conclui que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defensoria Pública, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular competente, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, o pedido não deve ser conhecido, razão pela qual nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025 17:05:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator